Tribunal: TJMT
Processo: 1019076-62.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1019076-62.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), JEFFERSON ANTONIO DE MEDEIROS PEREIRA FILHO - CPF: 061.489.631-24 (APELADO), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MÉRITO – TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS A QUEM DA TAXA MÉDIA DO BACEN – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

– POSSIBILIDADE – PREVISÃO EM CONTRATO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – TAXA QUE DEVE SER AFASTADA – DEVOLUÇÃO EM FORMA SIMPLES – MANUTENÇÃO DA MORA

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, observado que estes encontram-se abaixo da taxa média para operações da mesma espécie.

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012
).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1019076-62.2023.8.11.0015

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: JEFFERSON ANTÔNIO DE MEDEIROS PEREIRA FILHO

Colenda câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

,
visando reformar a decisão proferida pelo Juízo de Direito da
3a Vara Cível da Comarca de Sinop
que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
n. 1019076-62.2023.8.11.0015
, ajuizada em desfavor de
JEFFERSON ANTÔNIO DE MEDEIROS PEREIRA FILHO
, julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial, determinando a nulidade da cláusula contratual que prevê a capitalização de juros, bem como para que a capitalização se operacionalize ano a ano, ao arremate, descaracterizou a mora do presente contrato. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em
10% sobre o valor atualizado atribuído à causa (Id. 203965432).

Em suas razões (Id. 203965436), o banco recorrente aduz que as taxas pactuadas se encontram dentro da taxa média de mercado, assim sendo não há por serem reajustadas.

Assevera a possibilidade de capitalização de juros, pontuando que “
a taxa de juro é aplicada apenas sobre a Parcela do Capital que ainda permaneceu em poder do Tomador no período considerado. E esta Parcela do Capital (Saldo Devedor) não está acrescida de qualquer juro. Este último apenas esta presente na Prestação estipulada e será dela retirado, para obtenção da Parcela de amortização”.

Ao arremate, verbera a legalidade da cláusula de comissão de permanência.

Com essas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão Id. 203965435.

Foram apresentadas contrarrazões, em síntese, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (Id. 203965438).

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

É cedido que as partes estipularam contrato de empréstimo.

Nesse passo, os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Em mérito, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento a respeito do tema por meio do
REsp no

1.061.530-RS
,
representativo da controvérsia
, que cristalizou a orientação em sentido diametralmente oposto à posição que adotava, rechaçando a aplicação da lei de usura nos contratos bancários e, por corolário, a possibilidade de os juros remuneratórios ultrapassarem 12% a.a., consolidando o seguinte entendimento:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto

22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das
taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”

(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22.10.2008, DJe 10.03.2009).

Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que a
taxa
de juros remuneratórios foi fixada em 2,51% a.m (Id. 206295665).

Destarte:

Entrementes, em consulta ao site do Banco Central, Link
: https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
), ao citado período da fixação do contrato, a taxa média de mercado para juros de financiamento veicular, verberaram entre 2,15, ou seja, aquém.

Colaciono:

A Jurisprudência sobre a matéria é farta:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA EM DESACORDO COM O PERCENTUAL PREVISTO EM CONTRATO - INEXISTÊNCIA - UTILIZAÇÃO DO CUSTO EFETIVO TOTAL - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LEGALIDADE. 1- O CET- Custo Efetivo Total é uma rubrica presente nos contratos bancários e reflete em seu percentual não apenas os juros remuneratórios, mas todos os encargos cobrados durante o período de normalidade do contrato, como, por exemplo o IOF, tarifas bancárias, seguros, etc. 2- Apurado nos autos ter a instituição financeira cobrado o percentual informado no CET não se há de falar em abusividade do ato. 3
-
Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios contratada quando ela for superior a uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração
. 4- A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ, 2a Seção, REsp 973.827/RS, julgado na forma do art. 543-C do CPC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 24.9.2012).(TJ-MG - AC: 10000211040944001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2021).-
Grifei.

Quanto a capitalização dos juros, por ocasião do julgamento do REsp no 973.827-RS (Temas 246 e 247), no qual sagrou-se vencedor o entendimento capitaneado pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que “
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. ” (STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012, DJe 24/09/2012
).

No caso dos autos, a sua previsão é expressa na cláusula 1a. Com isso, o elemento obrigacional resta cumprido.

Destarte:

Desta feita, plenamente admitida a cobrança de capitalização de juros na forma contratada, pelo que merece reforma o
decisum
neste item.

A jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS –

ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
- (N.U 1009358-75.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024) – Grifei.

Outrossim, quanto à comissão de permanência.

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, principalmente do teor do contrato anexado ao Id. 206295662, deflui-se que o contrato bancário, celebrado entre as partes, deixou de prever a cobrança de comissão de permanência, bem como determinando que sua devolução ocorra de forma simples.

Assim sendo, hei por manter a decisão somente neste ponto.

Ao arremate, entendo que a simples cobrança de comissão e permanência não é suficiente para afastar a mora no presente caso.

Vide:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. 1. A jurisprudência desta Corte entende inadmissível a colação de decisões monocráticas como forma de comprovação do dissídio jurisprudencial. 2.
A mora do devedor é descaracterizada tão somente quando a índole abusiva decorrer da cobrança dos chamados encargos do "período da normalidade", juros remuneratórios e capitalização dos juros. A Segunda Seção desta Corte fixou o entendimento de não ser a abusividade de encargos acessórios do contrato, dentre eles a TAC, suficiente à descaracterização da mora (Tema 972). Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1829177 DF 2019/0223960-2, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2020)

Ante a todo exposto
, DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, solidando a possibilidade da capitalização de juros conforme constante em contrato, bem como reconhecendo á mora no caso em comento.

Por derradeiro, entendo que é caso de sucumbência reciproca e, fixo-a em 70% ao autor e 30% ao ente bancário vedado a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024